Tribunal: STF
Processo: Rcl 49732
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Jurema Precequino de Souza em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos n. 0218391-54.2017.4.02.5101.



    Na origem, foi interposto recurso extraordinário em face de acórdão do TRF que declarou a ilegitimidade da exequente, ora reclamante, para requerer o cumprimento de sentença de título judicial formado no bojo de mandado de segurança coletivo, impetrado por associação, sob o fundamento de que é necessário a comprovação de filiação prévia para a execução do julgado coletivo. 



    A reclamante relata que o Presidente do Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE-RG 901.963 (tema 848).



    Informa que foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARE 901963 (TEMA 848): 'A QUESTÃO ACERCA DOS LEGITIMADOS PARA EXECUTAR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA, NA HIPÓTESE EM QUE O TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO DEFINE EXPLICITAMENTE OS BENEFICIÁRIOS DO DIREITO, TEM NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL, POIS TRATA DE DISCUSSÃO SOBRE OS LIMITES DA COISA JULGADA (TEMA 660), E A ELA SE ATRIBUEM OS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, NOS TERMOS DO PRECEDENTE FIXADO NO RE 584.608, REL. A MINISTRA ELLEN GRACIE, DJE 13/03/2009.'). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA SUJEITA A APRECIAÇÃO EXCLUSIVA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO. I – Agravo interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário oposto contra acórdão de Turma Especializada deste Tribunal. II - A questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal que, nos autos do ARE 901963 (Tema 848: 'A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.'), rejeitou o recurso ante a ausência de repercussão geral do tema. III - A análise da existência ou não de repercussão geral é de competência exclusiva do e. STF, conforme art. 1.035, §2º do CPC, ficando os tribunais de origem vinculados à decisão proferida pelo Supremo Tribunal. IV - Agravo interno desprovido.” (eDOC 1, p. 8-9) 



    A reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.293.130 (tema 1119), paradigma da repercussão geral, segundo a qual é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.



    Sustenta: 



    “[...] evidencia-se que a aplicação do Tema 848/STF, pela Corte de origem foi totalmente equivocada, posto que, a questão objeto do Recurso Extraordinário diz respeito à legitimidade ativa para cobrança, em cumprimento de sentença individual, de título judicial formatado em mandado de segurança coletivo, nos exatos moldes do leading case do Tema 1119/STF, julgado por esse Tribunal Superior, o qual reafirmou a jurisprudência já consolidada na Súmula 629/STF. (eDOC 1, p. 34)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 21).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APLICAÇÃO AO TEMA 848/STF, EM QUE NÃO RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A MATÉRIA VERSADA NO APELO EXTREMO. CABÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 27) 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria aplicado o tema 848 da repercussão geral de maneira equivocada e, consequentemente, descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do mérito do ARE-RG 1293130 (tema 1119).



    Com razão a parte. 



    Colhe-se dos autos que a reclamante ajuizou uma ação de cumprimento de sentença coletiva proferida em mandado de segurança coletivo, sendo que o remédio constitucional foi proposto pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro em favor de seus associados. (eDOC 4, p. 2)



    Na decisão de primeiro grau, o pleito da reclamante foi negado ao argumento de que seu nome não constava na lista de associados que acompanhou a petição inicial da ação coletiva e, por isso, acolher o pedido representaria violação ao princípio da adstrição ou congruência. (eDOC 5, p. 17)



    Esse entendimento foi seguido pelo Tribunal Regional, o que se verifica do trecho a seguir transcrito:



    “7) Assim, “a imprescindibilidade da comprovação da filiação e da inclusão do nome da autora na listagem anexa ao MS Coletivo autuado sob o nº 2005.5101.016159-0, decorre não da natureza da ação ou do regime de representação dos associados, mas da coisa julgada e da própria sentença exequenda” (TRF2, T6, 0087387-25.2016.4.02.5101, j. 14/08/2017; AC 0138457-18.2015.4.02.5101, TRF2, T6, j. 14/02/2017).



    8) Outrossim, a sentença proferida na ação coletiva foi restritiva, na medida em que assegurou apenas aos substituídos, na forma pleiteada na inicial. Em síntese, o título executivo judicial foi expresso quanto à limitação dos servidores/pensionistas substituídos que seriam beneficiados pela decisão, o que deságua na manutenção do decisum, no que diz respeito à ilegitimidade ativa, posto que alinhado com o entendimento jurisprudencial pertinente, nos termos da presente fundamentação”. (eDOC 7, p. 5) 



    De forma diversa, esta Suprema Corte, no julgamento do tema 1119, firmou a tese de que é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (ARE-RG 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 8.1.2021



    Portanto, basta um simples cotejo para concluir que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 1119, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC. 



    Ante o exposto, julgo procedente em a reclamação, para cassar o ato reclamado na parte em que inobservou o decidido no julgamento do ARE-RG 1.293.130, de relatoria do MIn. Luiz Fux, DJe 8.1.2021 (tema 1119), determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente